Tribunal: STJ
Processo: 5000110-59.2018.4.03.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 61897 -
SP(2019/0287506-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: DANIEL BRONZATTI BELON
ADVOGADOS
: RAFAEL DA CÁS MAFFINI - RS044404
CAETANO FALCÃO DE BERENGUER CESAR - RJ135124
IAN ALBERT VON NIEMEYER PINTO - RJ211103
DANIEL BRONZATTI BELON (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PR101495
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA.
DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
ART. 1.022
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO.
MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
05/03/2026
11/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54952545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:37
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: a767780d-b984-45b3-8b5f-b7a8e2c85c4e

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
13 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA54952545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:37
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: a767780d-b984-45b3-8b5f-b7a8e2c85c4e

EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 61897 -
SP(2019/0287506-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: DANIEL BRONZATTI BELON
ADVOGADOS
: RAFAEL DA CÁS MAFFINI - RS044404
CAETANO FALCÃO DE BERENGUER CESAR - RJ135124
IAN ALBERT VON NIEMEYER PINTO - RJ211103
DANIEL BRONZATTI BELON (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PR101495
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA.
DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
ART. 1.022
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO.
MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54435068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/02/2026 18:52:01
Código de Controle do Documento: 4f04f1b7-5b64-4b0a-8692-b11b2b36c5b3

MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, embargos de declaração
opostos por DANIEL BRONZATTI BELON contra acórdão da Segunda Turma do STJ,
assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
MAGISTRATURA. PROVA ORAL. CONTROLE DE LEGALIDADE DAS
PERGUNTAS FORMULADAS. MÉRITO DE CORREÇÃO DE PROVA.
SUBSTITUIÇÃO
DA
BANCA.
IMPOSSIBILIDADE.
TEMA
DE
REPERCUSSÃO GERAL
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
485/STF.
1. A questão controvertida versa sobre a possibilidade de o Poder
Judiciário realizar controle de legalidade das perguntas formuladas na
etapa de prova oral em concurso para magistratura federal.
2. É pacífica a jurisprudência, tanto desta Corte Superior como da
Suprema Corte, no sentido de não ser possível ao Poder Judiciário a
substituição da banca examinadora para reexaminar o conteúdo das
questões e dos critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de
lesão, ilegalidade ou inconstitucionalidade, sob pena de indevida
interferência no mérito do ato administrativo. Precedentes.
3. No caso, não foi constatada a dissonância entre o ponto sorteado e
as perguntas formuladas ao candidato na prova oral, nem foi
evidenciada a caracterização de erro grosseiro na formulação das
perguntas ou na valoração das respostas.
4. Agravo interno improvido (fl. 866).

A parte embargante sustenta, em síntese, que:

II. Omissão quando ao pedido de exibição da nota da prova oral:
No Recurso Ordinário e reiteradamente no Agravo Interno, o
embargante sustentou que: jamais teve acesso à sua nota, nem mesmo
à nota global da prova oral (informação expressamente comprovada
nos autos – fls. 425, 437-438, e-STJ; o o acesso à nota é pressuposto
indispensável para aferir eventual irregularidade no procedimento de
atribuição de notas e se houve participação efetiva de todos os
examinadores, inclusive os indicados pela OAB; o pedido de exibição foi
indeferido sem fundamentação adequada, embora expressamente
requerido no
(art. 6o, §1o, da
e mantido em sigilo pela
writ
Lei 12.016/09)
banca. Com a devida vênia, o acórdão embargado não apreciou essa
questão. Limitou-se a reafirmar que não cabe ao Poder Judiciário
substituir a banca examinadora nos critérios de correção, sem enfrentar
o ponto fulcral: o embargante não possui sequer a nota que pretende
discutir. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 632853) e
do STJ estabelece que o Judiciário pode exercer controle de legalidade
sobre atos administrativos, especialmente quando se verifica o
descumprimento das normas do edital e da legislação pertinente. Mas
como fazer o controle de legalidade se o sigilo é a tônica na prova oral
do embargante.
Documento eletrônico VDA54435068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/02/2026 18:52:01
Código de Controle do Documento: 4f04f1b7-5b64-4b0a-8692-b11b2b36c5b3

Não se trata de reavaliar o mérito da prova, mas de assegurar que os
atos administrativos se mantenham dentro dos limites da legalidade
Essa omissão impede o controle judicial da legalidade e compromete a
prestação jurisdicional adequada.
III. Omissão quanto ao exame da compatibilidade entre perguntas e
ponto sorteado: O embargante demonstrou: que foram formuladas
diversas perguntas sem vinculação ao ponto sorteado, apontando-as
uma a uma; que o precedente MS
e o RMS
32.042/STF
51.370/STJ
permitem a análise de legalidade quando há desconformidade entre o
conteúdo das perguntas e o edital. O acórdão embargado afirma que
“não foi constatada a dissonância entre o ponto sorteado e as perguntas
formuladas”, mas: não indica qual elemento dos autos embasou essa
conclusão; não refuta os tópicos concretos trazidos pelo recorrente; não
distingue ou enfrenta os precedentes citados, nem fundamenta sua
inaplicabilidade. Trata-se de omissão relevante, pois o controle de
legalidade depende exatamente da aferição da aderência das perguntas
ao edital (fls. 878-879).

A UNIÃO apresentou impugnação aos embargos de declaração.
É o relatório.
VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço dos embargos de
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no
§ 1o.
art. 489,
Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material
suprir omissão.
e/ou
Documento eletrônico VDA54435068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/02/2026 18:52:01
Código de Controle do Documento: 4f04f1b7-5b64-4b0a-8692-b11b2b36c5b3

A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados
pelos integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, a partir da qual decorra o aprimoramento
da decisão.
No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado
vício de omissão, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte
embargante, de forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
Com efeito, no acórdão embargado foram expostos de forma clara os
motivos pelos quais o agravo interno deveria ser desprovido, constando,
expressamente, que:

No caso, o recorrente insurge-se contra ato do Presidente da Comissão
do XVIII Concurso para ingresso na carreira de Juiz Federal
Substituto do Tribunal Regional Federal da 3a Região, uma vez que
foi reprovado na prova oral e alega que as questões foram formuladas
fora do ponto sorteado.
A Corte de origem decidiu a questão nos seguintes termos:

Cumpre ponderar que controvérsia acerca da adequação das
questões em relação à área do direito -se afeta ao direito
constitucional ou penal, por exemplo- não configura a
excepcionalidade prevista no recurso extraordinário com
repercussão geral a ensejar o juízo de compatibilidade relativo ao
conteúdo das questões, e sim a aplicação do entendimento de
não competir ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora
no que toca a avaliar perguntas, respostas e notas atribuídas a
candidatos: [...]
Ainda que assim não fosse, à míngua de eventual vício de
ilegalidade ou de inconstitucionalidade, inexiste direito líquido e
certo de o impetrante ser aprovado, em último lugar e com nota
seis, no XVIII Concurso Público para Provimento de Cargos
de Juiz Federal Substituto da 3a Região (fls. 666-667).

Documento eletrônico VDA54435068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/02/2026 18:52:01
Código de Controle do Documento: 4f04f1b7-5b64-4b0a-8692-b11b2b36c5b3

Com efeito, não incumbe ao Poder Judiciário, no controle jurisdicional
da legalidade, substituir a banca examinadora para avaliar critérios de
correção de provas e de atribuição de notas. Nesse sentido, no RE
(
foi fixada a seguinte tese: "Não compete
623.853/CE Tema 485/STF)
ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o
conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo
ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade".
Na linha do referido entendimento é a jurisprudência do STJ, conforme
se extrai dos seguintes precedentes de ambas as Turmas que
compõem a Primeira Seção:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO
PÚBLICO PARA O CARGO DE JUIZ SUBSTITUTO DO ESTADO
DO PARANÁ. EDITAL
CANDIDATO REPROVADO NA
1/2021.
PROVA ORAL. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO
SUBSTITUIR OS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DA BANCA
EXAMINADORA. TEMA 485 /STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
IRRETRATABILIDADE DA NOTA DA PROVA ORAL. PREVISÃO
DO EDITAL QUE REPRODUZ O
§ 1o, DA RESOLUÇÃO
ART. 70,

DO
CNJ.
DISCUSSÃO
SOBRE
A
75/2009
CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. NÃO CABIMENTO.
NEGADO PROVIMENTO.
1. A parte agravante pretende, pela via mandamental, a
interferência do Poder Judiciário nas atribuições e nas
competências da banca examinadora, a quem compete ponderar
e designar a pontuação adequada de acordo com os critérios
estabelecidos no edital, como ocorreu no presente caso, não
havendo que se falar em ilegalidade no certame.
2. O Supremo Tribunal Federal (STF), em recurso extraordinário
com repercussão geral reconhecida, firmou a seguinte tese para o
Tema 485: "Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca
examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os
critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou
de inconstitucionalidade" (RE 632.853, relator Ministro Gilmar
Mendes, Tribunal Pleno, DJe de
.
29/6/2015)
3. A celeuma refere-se à eliminação do candidato na prova oral,
ato de competência exclusiva da banca examinadora, de modo
que não é possível discutir, nestes autos, suposta ilegalidade e/ou
inconstitucional do
§ 1o, da Resolução
do
art. 70,
75/2009
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), seja em razão da
impropriedade da via eleita, seja pela ilegitimidade passiva da
autoridade coatora ou, ainda, por se tratar de inovação recursal
que não foi levada à apreciação do Tribunal de origem.
4. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no RMS
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
71.542/PR,
Turma, julgado em
DJe de
.
13/5/2024,
20/5/2024)
Documento eletrônico VDA54435068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/02/2026 18:52:01
Código de Controle do Documento: 4f04f1b7-5b64-4b0a-8692-b11b2b36c5b3

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE
DE SEGURANÇA PRISIONAL. PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO
DE QUESTÃO. ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO NO GABARITO E
DESCONFORMIDADE COM EDITAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO INTERVENÇÃO DO
JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
PRECEDENTES.
1. Cuida-se de Agravo Interno contra decisum que negou
provimento ao Recurso Ordinário.
2. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança interposto pelo
ora recorrente, que se inscreveu no concurso para Agente de
Segurança Prisional, contra ato do Secretário de Estado de
Administração do Estado de Goiás e do Instituto Americano de
Desenvolvimento (Iades).
3. Não se evidencia nenhuma ilegalidade nos atos praticados no
certame, muito menos erro grosseiro ou vício patente nas
questões do concurso público ou a inobservância das matérias
previstas no edital, de maneira que não se justifica, tampouco se
permite, a intervenção do Poder Judiciário no caso em comento.
Cabe destacar que não compete ao Poder Judiciário rever as
opções realizadas pelas bancas dos concursos públicos, não
sendo possível rever a questão, ante a ausência de evidente
teratologia.
4. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao
dispor que, em regra, não compete ao Poder Judiciário
apreciar critérios na formulação e correção das provas, tendo
em vista que, em respeito ao princípio da separação de
poderes consagrado na Constituição Federal, é da banca
examinadora desses certames a responsabilidade pelo seu
exame. Assenta-se ainda que, excepcionalmente, havendo
flagrante ilegalidade, tem-se admitido a intervenção pelo
Judiciário por ofensa ao princípio da legalidade e da
(STJ - AgInt no RMS
Rel. Min.
vinculação ao edital
49.239/MS,
Regina Helena Costa, DJe 10.11.2016; AgInt no RMS 50.342/RS,
Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 5.9.2016; STF - RE 632.853,
Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 29.6.2015).
5. Como resulta da decisão agravada, "não tendo o impetrante
indicado precisamente quais questões tratariam de assuntos não
inseridos no edital, não há que se falar em violação ao princípio
da vinculação ao edital". Ademais, "não se faz necessária a
previsão editalícia exaustiva de todos os subtemas que possam
ser exigidos nas avaliações dos candidatos". Ocorre que,
cuidando-se de Mandado de Segurança, a concessão da tutela
jurisdicional depende, para ser proferida, da demonstração do
Documento eletrônico VDA54435068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/02/2026 18:52:01
Código de Controle do Documento: 4f04f1b7-5b64-4b0a-8692-b11b2b36c5b3

direito líquido e certo reclamado na Petição Inicial, ou seja, de
provas pré-constituídas à impetração, sendo inviável a atividade
instrutória no
. Daí o acerto do acórdão recorrido, que
mandamus
denegou a segurança pleiteada.
6. Agravo Interno não provido (AgInt no RMS
relator
66.574/GO,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
grifo nosso).
19/10/2021,
4/11/2021,

Outrossim, não foi constatada pelo Tribunal de origem a dissonância
entre o ponto sorteado e as perguntas formuladas ao candidato na
prova oral, nem foi evidenciada a caracterização de erro grosseiro na
formulação das perguntas ou na valoração das respostas. Confira-se:

A pretensão do impetrante de ser reconhecida a invalidade das
perguntas - que a seu ver não teria relação com os temas
sorteados - encontra óbice no fato de as mesmas perguntas terem
sido formuladas aos outros candidatos. Reconhecer sua
pretensão, escusado dizer, resultaria em ofensa às normas legais
e constitucionais (fl. 665).

Assim, deve ser mantida a denegação da segurança, tendo em vista a
impossibilidade de o Poder Judiciário, no controle jurisdicional, substituir
a banca examinadora para avaliar critérios de correção de provas e de
atribuição de notas (fls. 867-870).

Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a
especialidade da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp 2.372.143/SP,
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
EDcl no
relator
21/11/2023;
REsp 1.816.457/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020.
Advirto a parte, por fim, que a reiteração de alegações, já expressamente
enfrentadas, mormente com fundamento em precedente qualificados, demonstra o
caráter protelatório ou manifestamente inadmissível de eventual recurso, apto a
ensejar a imposição de multa, nos termos dos arts. 1.021 e 1.026, § 2o, do CPC.
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54435068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/02/2026 18:52:01
Código de Controle do Documento: 4f04f1b7-5b64-4b0a-8692-b11b2b36c5b3

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no RMS 61.897 / SP
Número Registro: 2019/0287506-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50001105920184030000
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DANIEL BRONZATTI BELON
ADVOGADOS
: RAFAEL DA CÁS MAFFINI - RS044404
CAETANO FALCÃO DE BERENGUER CESAR - RJ135124
IAN ALBERT VON NIEMEYER PINTO - RJ211103
DANIEL BRONZATTI BELON (EM CAUSA PRÓPRIA) - PR101495
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - ANULAÇÃO E CORREÇÃO DE
PROVAS / QUESTÕES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : DANIEL BRONZATTI BELON
ADVOGADOS
: RAFAEL DA CÁS MAFFINI - RS044404
CAETANO FALCÃO DE BERENGUER CESAR - RJ135124
IAN ALBERT VON NIEMEYER PINTO - RJ211103
DANIEL BRONZATTI BELON (EM CAUSA PRÓPRIA) - PR101495
EMBARGADO : UNIÃO
Documento eletrônico VDA54922391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:10:31
Código de Controle do Documento: 1c0ade29-601a-46b5-bda4-512fbf6b2323

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/03/2026
11/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54922391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:10:31
Código de Controle do Documento: 1c0ade29-601a-46b5-bda4-512fbf6b2323